Tribunal: TJMMG
Processo: 2000213-16.2021.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE -RECURSO PREJUDICADO - PERDA DO OBJETO.
- Sobrevindo decisão do Juízo de Execução que declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da suspensão condicional da pena, resta prejudicada a apreciação do pleito recursal, pela perda de seu objeto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000213-16.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 29/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE –RECURSO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO. - Sobrevindo decisão do Juízo de Execução que declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da suspensão condicional da pena, resta prejudicada a apreciação do pleito recursal, pela perda de seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Raphael Silva Ferreira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar o recurso prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto por Raphael Silva Ferreira contra a decisão do meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de indulto natalino. O agravante foi denunciado perante o Juízo da 3ª AJME, nos Autos n. 0002802-14.2018.9.13.0003, pelos crimes de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177), lesão leve (art. 209) e desacato a superior (art. 298), todos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 3 – DENUNCIA2, Autos n. 0002802-14.2018.9.13.0003). Após regularmente processado, decidiu o douto Conselho de Justiça desclassificar o crime de lesão leve para lesão levíssima, e condenar o acusado à pena total de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos arts. 209, §6º, 177 e 298, do CPM. Foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Decidiu, ainda, o Conselho condicionar, após o trânsito em julgado da referida sentença condenatória, a declaração de extinção da punibilidade do acusado, em razão da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, em relação à conduta criminosa prevista no art. 177 do CPM, com fulcro no art. 125, VII, do mesmo diploma legal (Evento 36 dos autos n. 0002802-14.2018.9.13.0003). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A sentença transitou em julgado no dia 26/01/2021 (Evento 44, Autos n. 0002802-14.2018.9.13.0003). A defesa requereu a concessão do indulto natalino, alegando que o reeducando, ora agravante, preencheu os requisitos previstos nos arts. 5º e 7º do Decreto n. 11.302/2022. Fundamentou que o reeducando foi condenado nas iras do art. 298 do CPM, que prevê a pena máxima em abstrato em 04 (quatro) anos e, ainda, que o referido delito não se encontra elencado dentre os que impedem a concessão do indulto. Asseverou que o reeducando não possui outras condenações, conforme se observa na certidão de antecedentes criminais (Evento 21 – PET13). O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, afirmando que o referido Decreto prevê, em seu art. 2º, a concessão do benefício para os agentes públicos do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), quando estes cometem crime na modalidade culposa, o que não é o caso dos autos (Evento 21 – PROMOÇÃO12). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, nos termos da decisão coligida no Evento 21 – DEC8 –, indeferiu o pedido do ora agravante, sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] Sabe-se que o instituto do indulto é uma modalidade de perdão concedido espontaneamente pelo Presidente da República no uso da sua competência privativa prevista no art. 84, inciso XII, da CR/88, a um grupo de condenados que preenchem os requisitos indicados no decreto. O referido instituto deve levar em consideração a duração da pena aplicada, além de alguns requisitos objetivos e subjetivos e o que se observa da exegese do art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 é que o dispositivo se distancia em muito da figura do indulto, notadamente porque não há a exigência de nenhum desses requisitos, subvertendo a lógica do indulto e ferindo importantes questões de política criminal. Essa é a maneira como a doutrina de direito penal conceitua tal instituto, conforme se verifica pela seguinte passagem de Cezar Roberto Bitencout: “O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina-se a um grupo indeterminado de condenados e é delimitado pela natureza do crime e quantidade da pena aplicada, além de outros requisitos que o diploma legal pode estabelecer. Alguns doutrinadores chamam de indulto parcial a comutação de pena, que não extingue a punibilidade, diminuindo tão somente a quantidade depena a cumprir. [...] Do exposto, em sede de controle difuso de constitucionalidade, declaro a inconstitucionalidade do art. 5ºdo Decreto Federal n. 11.302/2022 e afasto a sua aplicação no presente caso. Tendo em vista que o sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º, do referido Decreto, ressaltando que a hipótese prevista no art. 3º, não se aplica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 aos militares estaduais, indefiro o requerimento da defesa de concessão do indulto previsto no Decreto Federal n. 11.302/2022 [...]. Inconformada com a decisão, a defesa do militar interpôs o presente agravo em execução penal. Em suas razões recursais, alegou que o art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 delimitou objetivamente as pessoas que poderiam alcançar o benefício, sendo apenas aquelas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapassassem 05 (cinco) anos. Aduziu que o artigo 7º delimitou em rol taxativo os delitos que não podem ser objeto de concessão do indulto natalino e, precisamente no inciso VII, estão os crimes militares que não serão abrangidos pelo Decreto. Salientou que, pela leitura do referido dispositivo, constata-se que vários delitos são de natureza dolosa, o que revela que “o legislador quis incluir os delitos dolosos também para concessão do benefício”. Quanto ao requisito subjetivo, disse que o artigo 5º, interpretado com os demais artigos do Decreto, revelam as condições constitucionais para a sua legalidade jurídica. Concluiu que as regras estabelecidas do Decreto devem seguir os parâmetros de legalidade constitucional, não podendo o magistrado ultrapassar a competência do chefe do Poder Executivo, conferida pelo art. 84, XII, da Constituição Federal de 1988. Por fim, asseverou que a análise a ser realizada pelo Poder Judiciário se resume à formalidade e à constitucionalidade do Decreto, sob pena de adentrar em matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Federal. Com essas considerações, requereu que seja realizado o juízo de retratação, conforme prevê o artigo 589 do Código de Processo Penal (CPP). Ultrapassado o pedido, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento, para que seja concedido o indulto e, via de consequência, extinta a punibilidade do agravante, nos termos do artigo 197 da Lei de Execuções Penais e do Decreto Federal n. 11.302/22 (Evento 21 – AGRAVO5). O Ministério Público apresentou contrarrazões reiterando os argumentos trazidos em sua manifestação anterior. Aduziu que o crime previsto no art. 177 do CPM traz, em sua essência, a violência à pessoa. Ademais, disse que o art. 6º do Decreto n.11.302/2022 não socorre melhor sorte ao agravante, uma vez que o crime mencionado não está inserido no rol do exercício de funções como integrante das forças de segurança. Ao final, requereu que seja o recurso conhecido e, no mérito, seja-lhe negado provimento (Evento 21 - CONTRAZ3). A e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, atuante nesta Corte Castrense, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pois bem, a decisão que indeferiu o indulto natalino ao réu não merece qualquer reparo, considerando que se mostra inaplicável a concessão desse benefício no caso concreto, em primeiro lugar, porque o agravante foi condenado pelos crimes de lesão levíssima, resistência mediante violência e desacato a superior, previstos nos artigos 209, § 6º, 177 e 298, todos do CPM, ou seja, por delitos praticados essencialmente com violência contra a pessoa, hipótese esta em que o indulto ficou expressamente vedado, conforme dispõe o artigo 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022. Em segundo lugar, é de se salientar que a constitucionalidade do artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 vem sendo amplamente discutida, tanto pela via do controle difuso, quanto por meio da propositura da ação direta de inconstitucionalidade n. 7330, considerando que o seu conteúdo afronta diversos dispositivos da Constituição Federal e vai de encontro aos Tratados e Convenções que versam sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Com efeito, no que tange ao artigo 5º do aludido Decreto, revelam-se claras a ofensa ao texto constitucional e a falta de proporcionalidade na concessão indiscriminada de um benefício que dará ensejo à extinção da punibilidade, sem se exigir do apenado o cumprimento de quaisquer requisitos objetivos ou subjetivos, o que acaba por descaracterizar a natureza precípua do indulto natalino, bem como desprezar todo o trabalho realizado durante a persecução penal. Portanto, o indeferimento do indulto deve permanecer, até para que não se abra perigosos precedentes e não se pratique patente injustiça em relação a outros condenados em condições assemelhadas, com tratamento desigual aos iguais, o que levaria, sem sombra de dúvida, o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo agravante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do agravo em execução interposto pela defesa (evento 21 - AGRAVO5), a fim de que seja mantida decisão que indeferiu o indulto natalino ao réu RAPHAEL SILVA FERREIRA (evento 21 - DEC8). Posteriormente, sobreveio informação de decisão, transitada em julgado, proferida pelo Juízo de Execução que declarou, nos termos do art. 615 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), extinta a punibilidade em razão do cumprimento integral da suspensão condicional da pena pelo policial militar Raphael Silva Ferreira, ora agravante (Evento 13). Em nova manifestação, a douta procuradora de Justiça opinou pelo arquivamento do feito, por ter sido prejudicada a análise do pedido recursal após a decisão que decretou extinta a punibilidade (Evento 18). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Diante da informação do Juízo de Execução acostada no Evento 13, constata-se que a pretensão recursal resta prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto. Conforme relatado alhures, a defesa do agravante buscava a concessão do indulto e, consequentemente, a extinção da punibilidade com base no Decreto Federal n. 11.302/22 (Evento 21 – AGRAVO5). No entanto sobreveio aos autos decisão do Juízo de Execução, declarando extinta a punibilidade em face do cumprimento integral da suspensão condicional da pena pelo ora agravante. Dessa forma, resta evidente a perda do objeto recursal, tornando-se inócua a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto ao agravante. Portanto, considerando que a irresignação defensiva deixou de existir, entendo que o presente recurso resta prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator